Tribunal: TJSP
Processo: 2233042-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE CONTRATUAL. Decisão que nomeou perito contábil e atribuiu à parte requerida o custeio da prova pericial sob o fundamento da distribuição da carga dinâmica das provas. Determinação de apuração do indexador substituto do reajuste por perícia atuarial, consoante teor do título executivo judicial. Necessária formação técnica adequada

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE CONTRATUAL. Decisão que nomeou perito contábil e atribuiu à parte requerida o custeio da prova pericial sob o fundamento da distribuição da carga dinâmica das provas. Determinação de apuração do indexador substituto do reajuste por perícia atuarial, consoante teor do título executivo judicial. Necessária formação técnica adequada para a realização dos cálculos necessários a solução da controvérsia. Nomeação de perito atuarial que se mostra de rigor. Inversão do ônus probatório previsto no art. 373, § 1o, do CPC, que não se confunde com a divisão de seu pagamento previsto no art. 95 do mesmo diploma legal e que não comporta interpretação diversa. Perícia determinada de ofício. Rateio das despesas entre ambas as partes. Acolhimento. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.